Tribunal: CARF
Processo: 10140.720082/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720082/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.701 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
AUGUSTA GOMES DA SILVA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. INOCORRÊNCIA.
Não há se falar em nulidade do auto de infração nas hipóteses em que tal ato
administrativo é produzido com atenção a todos os requisitos previstos na lei
tributária vigente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.700, de 07 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 14120.000011/2008-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720082/2009-16
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Contra o interessado supra foi lavrada a Notificação de Lançamento e respectivos
demonstrativos, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR Exercício: 2005, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$1.415.185,18, relativo ao
imóvel rural denominado Fazenda Águas Vivas, com área declarada de 19.467,0 ha., NIRF
3.036.618-6, localizado no município de Corumbá/MS.

Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e a informação, em suma, de que, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, 0 valor da terra nua declarado; e que, na
falta de apresentação do laudo para comprovação do VTN do imóvel, o valor declarado foi
alterado para o apurado com base em informações extraídas do SIPT - Sistema de Preços de
Terra da Receita Federal.

A ciência do lançamento ao contribuinte foi formalizada por meio de assinatura
do inventariante no Termo de Ciência. Na impugnação apresentada, o representante do
interessado argumentou, em suma, o que segue:

 O Termo de Intimação Fiscal foi encaminhado para o antigo endereço do
escritório do impugnante que consta na DITR apresentada a RFB, e,
assim, não tomou ciência da exigência do Laudo de Avaliaçao; caso
tivesse recebido a intimaçao já haveria exposto todos os fatos que
apresenta nesta ocasião;

 Os bens pertencentes ao espólio de Augusta Gomes da Silva Barros foram
adquiridos a titulo de meação conjugal, conforme Formal de Partilha do
inventário dos bens do cônjuge Gabriel Vandoni de Barros, que foi guiado
por Testamento Público, através do qual ele constituiu fideicomisso dos
seus beris, com inúmeros fideicomissários, instituindo como fiduciária sua
cônjuge, que, com isso, passou a ser proprietária de 19.467,0 ha. da
Fazenda Águas Vivas, que tinha área total de 38.934,0 ha.;

 Após o falecimento de Augusta, extinguiu-se o fideicomisso e foi aberto
seu inventário, que ainda não foi finalizado; com a demora para a
finalização do inventário, vários problemas surgiram, dentre eles, o
esgotamento das cabeças de gado, ocupação do imóvel por posseiros,
sendo a maioria desses os próprios herdeiros, legatários, fideicomissários
do Espólio e terceiros; além disso, sem a atividade pecuária, a propriedade
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

na DITR passou a ser classificada como área não ocupada e não
explorada, apurando-se valores altíssimos de ITR a pagar, ficando sem
recursos para realizar o laudo de avaliação do VTN;

 A Fazenda Águas Vivas também é de propriedade de Ulisses Medeiros,
numa área de 5.477,0 ha., que adquiriu por legado fideicomisso do Espólio
de Gabriel Vandoni de Barros; além dessa área, ele usucapiu uma parte da
área pertencente ao Espólio de Augusta; outros usucapientes de áreas do
imóvel pertencente a esse espólio são o Sr. Waldir Piveta Assunção, cuja
demanda judicial já possui sentença favorável ao impetrante, encontrando-
se, atualmente, em fase de recurso de apelação, e o Sr. Benjamim Piveta
Assunção, que já é proprietário de 4.520,0 ha. adquiridos por compra dos
herdeiros de Maria Leite de Barros Vinagre e, embora o Espólio não tenha
sido citado de ação de usucapião da área ocupada por ele, tem ciência do
fato e já providenciou demanda judicial de reintegração de posse;

 Esses proprietários e/ou usucapientes das áreas do imóvel apresentam
Declaração de ITR, tanto das áreas adquiridas por legado ou compra,
como das áreas que usucapiram, e possuem a documentação das áreas,
georreferenciamento, Mapas e, inclusive, Laudo de Avaliação; por isso,
sem condições monetárias para mandar elaborar Laudo de Avaliação e
para que a situação Fiscal/Tributária do espólio não piore mais, requer que
seja acatada a documentação do imóvel que pertence a Ulisses Medeiros,
para comprovação do VTN da Fazenda Águas Vivas, desconsiderando o
valor utilizado por arbitramento pelo Fisco baseado em informações do
SIPT, pedido que tem cabimento, pois são áreas contínuas e contíguas e
parte da área declarada por Ulisses é a mesma informada na DITR do
espólio;

 Pretende ainda que se considere que o imóvel é amplamente explorado,
pois a área está usucapida e seus usucapientes possuem rebanho de gado,
conforme se verifica das Declarações Anuais do Produtor - DAP dos
Exercícios de 2004 e 2005 de Ulisses Medeiros;

 No levantamento da situação, constatou-se que o imóvel está sendo
declarado em duplicidade nas declarações de ITR do Espólio e de Ulisses
Medeiros, e tem notícia de que Waldir Piveta Assunção e Benjamim
Piveta Assunção também declaram as áreas que usucapiram e pagam o
ITR correspondente, o que não pode comprovar porque esses não
forneceram documentos, podendo apenas afirrnar que as áreas do imóvel
estão sendo declaradas em duplicidade e que sao amplamente exploradas,
com base nos documentos apresentados por Ulisses Medeiros;

 O ITR é imposto de natureza patrimonial e, conforme artigo 31 do CTN,
poderá ser devedor desse imposto tanto aquele em cujo nome esteja
registrada a propriedade, como o titular de seu domínio útil (enfiteuta), ou
ainda 0 mero possuidor, no sentido que lhe dá a lei civil; nesse sentido, o
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

fato gerador do ITR é o próprio imóvel em si mesmo, independentemente
da forma de sua ocupação; para que se estabeleça a vinculação jurídico-
tributária entre os sujeitos da referência obrigacional, não é necessário só
preceito normativo, mas sim a existência de um comportamento tipificado
na descrição da lei e do qual possa resultar uma relação concreta de débito
e crédito, entre o contribuinte e o Erário Público;

 As características, o VTN e a exploração do imóvel estao informados e
comprovados através dos mapas da área total e das coordenadas
geográficas, DAP e declaração do ITR dos Exercícios 2004 a 2009 da área
ocupada por Ulisses de Medeiros; é fato real que as áreas da Fazenda
Águas Vivas do Espólio de Augusta Gomes e as de Ulisses Medeiros são
contíguas e contínuas, bem como que este usucapiu parte da área
pertencente ao Espólio, que declara anualmente e paga o ITR respectivo;
e, portanto, é fato real que as áreas da Fazenda Águas Vivas estão sendo
declaradas e tributadas em duplicidade;

 Transcreveu acórdãos do Conselho de Contribuintes que confirmam o
entendimento da prevalência do princípio da verdade real;

 Ao final, requereu o que segue: 1- o cancelamento do lançamento; 2- o
acatamento da documentação referente à Fazenda São Gabriel do Arinos,
parte que seria área da Fazenda Águas Vivas, usucapida por Ulisses
Medeiros, para comprovação das características do imóvel e seu VTN; 3-
a concessão do prazo de 20 dias para apresentação dos DARF”s de
pagamento do ITR e Laudo de Avaliação da Fazenda São Gabriel de
Arinos - Parte, que é pertencente a Fazenda Águas Vivas; 4- que seja
solicitado à DRF as declarações e pagamentos do ITR correspondentes às
áreas da Fazenda Águas Vivas usucapidas por Waldir Piveta Assunção e
Benjamim Piveta Assunção, para se tomar como referência do VTN e
constatar a exploração das áreas, lembrando que a Ação de Usucapião
movida por Waldir já possui sentença favorável ao autor, encontrando-se
em fase de agravo de instrumento; 5- toda produção de prova em direito
admitida, principalmente documentais, periciais e testemunhais.

Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa, em síntese apresentada:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RETIFICAÇÃO DOS DADOS DECLARADOS.
Os dados declarados, utilizados para cálculo do tributo, são passíveis de
alteração quando existirem elementos que justifiquem reconhecer erro no
preenchimento da declaração.
VALOR DA TERRA NUA.
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua do imóvel apurado
pela fiscalização, com base no SIPT, se não existir comprovação efetiva
que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço do
presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as seguintes
alegações:
( i ) – Da Exclusão das áreas ocupadas por Benjamin Piveta Assunção e pela empresa
HOLDING BPA S/C LTDA.
Ao longo desses anos, todo gado existente no imóvel foi se acabando, seja por
venda , seja por morte, chegando assim ao estoque zero, o que prejudicou a
continuidade da atividade pecuária por parte do Espólio, não havendo portanto
condições de manter seus empregados e a segurança da propriedade.
Por tal razão a Fazenda Águas Vivas passou a ser ocupada por outras pessoas,
que passaram a utilizar e ocupar as áreas do Espólio, já que eram proprietários de
áreas contínuas e contíguas, adquiridas do Espólio de Vandoni de Barros.
Como também noticiado na impugnação apresentada, outro usucapiente da
Fazenda Águas Vivas é o Sr. Benjamin Piveta Assunção, inscrito no CPF sob o
n° 086.586.509-44, que já é proprietário de uma área de 4.520,0 has adquiridos
por compra de Maria Leite de Barros Vinagre.
O contribuinte Benjamin Piveta Assunção apresenta declaração de ITR, em seu
nome e da empresa HOLDING BPA S/C LTDA. tanto da área em que é
proprietário como da área que vem sendo usucapida, inclusive com o
recolhimento do valor do imposto, conforme comprovam as declarações de ITR
apresentadas desde 2002 (doe .08).
Conforme se verifica da documentação ora acostada, nota-se que as áreas do
Espólio e do Sr. Benjamin Piveta Assunção e da HOLDING BPA S/C LTDA são
contínuas e contíguas, sendo que parte da área declarada pelo Sr. Benjamin
Piveta Assunção é a mesma informada na Declaração de ITR do Espólio, já que
o Espólio é obrigado a informar a área total da qual é proprietário.
De acordo com as Declarações de ITR que vem sendo apresentadas pelo Sr.
Benjamin Piveta Assunção e pela HOLDING BPA S/C LTDA, nas quais estão
incluídas áreas também declaradas no ITR do Espólio, verifica-se que a
propriedade é amplamente explorada pela atividade pecuária .
Diante de todo o exposto, provou-se que na realidade a Fazenda Águas Vivas
está sendo declarada em duplicidade, pois a mesma área informada na
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

Declaração de ITR do Espólio também é declarada no ITR apresentado pelo Sr.
Benjamin Piveta Assunção e pela empresa HOLDING BPA S/C LTDA, que
inclusive exploram amplamente á área de sua propriedade, bem como a área
usucapida.
( ... )
Assim, de acordo a legislação acima, são lícitas as declarações de ITR
apresentadas pelo Sr. Benjamin Piveta Assunção e pela empresa HOLDING
BPA S/C LTDA na qualidade de contribuintes, nas quais incluem as áreas de sua
propriedade e as áreas usucapidas, com o efetivo pagamento do imposto.
Desta forma, requer desde já seja alterada a área pertencente ao Espólio na
Fazenda Águas Vivas, excluindo da mesma á área que vem sendo declarada pelo
Sr. Benjamin Piveta Assunção e pela ,empresa HOLDING BPA S/C LTDA,
especificamente a área de 9.040,0 has, devendo ser considerada a efetiva área de
posse e propriedade do Espólio como sendo 9.040,0 has.
( ii ) - Da Avaliação do valor da terra nua - VTN.
Pela Lei n° 8.847 de 28 de janeiro de 1994, o valor da terra nua por hectare era
fixado pela Secretaria da Receita Federal, ouvido o Ministério da Agricultura, de
Abastecimento e da Reforma Agrária, em conjunto com as Secretarias de
Agricultura dos Estados respectivos, e tinha como base levantamento de preço do
hectare da terra nua para diversos tipos de terras existentes no município.
O art. 3o da referida Lei no. 8.847/94 estabelecia que:
'Art. 3o - A base de cálculo do imposto é o VALOR DA TERRA NUA - VTN,
apurado no dia 31 de dezembro do exercício anterior.
Parágrafo 1o. - o VTN é o valor do imóvel EXCLUÍDO o valor dos seguintes
bens incorporados ao imóvel:
I - construções, instalações e benfeitorias;
II- culturas permanentes e temporárias;
III- pastagens cultivadas e melhoradas;
IV - florestas plantadas."
Tal procedimento ocorria em virtude de não existir negociação exclusivamente
de terra nua de imóveis rurais, o que torna impossível a constatação de preço de
mercado de terra nua.
Pela referida Lei a Delegacia da Receita Federal, através de informações, auto-
avaliava o valor da terra nua, e lançava o imposto territorial rural.
Em dezembro de 1996, o então Ministro da Reforma Agrária Raul Jugman
manifestou-se publicamente que iria alterar a legislação do imposto sobre a
propriedade territorial rural. Declarou que pelo Projeto de Lei que estava sendo
enviado ao Congresso Nacional, o proprietário rural declararia no DIAT o valor
da terra nua correspondente ao imóvel e que esse valor refletiria o preço de
mercado de terras, apurado em I o de janeiro do ano a que se referisse o DIAT, e
seria considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado.
Declarou, também, que tal medida estava sendo efetivada deixando a critério do
proprietário rural a auto-avaliação da terra nua, e este, em casos de
desapropriação para fins de reforma agrária, seria o valor a ser pago pela União
através de TDAs.
( ... )
Diante desta situação resta claro que o único procedimento que pode prevalecer,
será o previsto pelo CTN, em seu artigo 148, que ostenta a condição de LEI
COMPLEMENTAR, em detrimento de qualquer outro, especialmente o da Lei
8.847/93.
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

Assim, resta claro que a decisão da autoridade administrativa, subjetivamente,
em decidir que o valor constante da declaração foi subavaliado ou que foi
declarado de forma incorreta e com base nessa mera presunção adote o VTN-m
como base de cálculo, conflita com o disposto no artigo 148 do CTN.
Destarte, é inafastável que a desclassificação do valor declarado deve se dar à
vista de critérios objetivos, segundo a regra do artigo 148 do CTN. Vale dizer
que, para fins de adoção de valores constantes de uma pauta mínima – in
casuVTNm -, o lançamento por arbitramento, tal como feito pela Receita
Federal, não se reveste do respeito ao princípio da legalidade.
Também por estas razões, impõe-se a decretação da anulação do lançamento
fiscal contestado.
( iii ) – Do não atendimento ao princípio da legalidade.
Destarte, é inafastável que a desclassificação do valor declarado deve se dar à
vista de critérios objetivos, segundo a regra do artigo 148 do CTN. Vale dizer
que, para fins de adoção de valores constantes de uma pauta mínima – in
casuVTNm -, o lançamento por arbitramento, tal como feito pela Receita
Federal, não se reveste do respeito ao princípio da legalidade.
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem como
que seja provido, com a anulação da autuação, por ser nula de todo o direito.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar conjuntamente as
alegações iniciais e por último as relacionadas ao princípio da legalidade.
1 - Da Exclusão das áreas ocupadas por Benjamin Piveta Assunção e pela empresa
HOLDING BPA S/C LTDA e da Avaliação da terra nua.
O recorrente, ao contrário do afirmado pela decisão recorrida, inicia seu recurso
informando que estaria desenvolvendo a sua insatisfação conforme apresentado na sua
impugnação.
Portanto, a decisão recorrida, ao contrário do informado pelo recorrente, menciona que
toda a impugnação do contribuinte se limitava a preliminares relacionadas à intimação,
nulidades da autuação e sobre a falta de MPF, não tratando sobre os demais temas da
autuação. Mesmo assim, apesar do contribuinte não ter solicitado a redução da área total
da propriedade, por conta da análise de outro processo do mesmo contribuinte,
relacionado ao exercício de 2005, que estava sendo julgado por aquela turma de
julgamento, onde constava a aquisição pelo senhor Ulisses Medeiros de parte da
propriedade rural, decidiram por reduzir a área total da propriedade, conforme os
trechos do referido acórdão, a seguir transcrito:
Quanto ao mérito, o lançamento ora questionado decorreu da alteração do VTN
do imóvel, no Exercício 2003, para o apurado com base no SIPT, por falta de
comprovação do valor declarado.
Na impugnação, o contribuinte apenas discorreu sobre questão preliminares e
requereu reabertura de prazo para apresentação de documentos, o que não
encontra amparo legal.
Apesar de o contribuinte não questionar especificamente os dados considerados
no lançamento, extraídos da DITR/2003 processada do imóvel, entendo que é
cabível a alteração de alguns desses dados tendo em vista que está sendo
analisado nessa mesma sessão de julgamento o processo n.° 10140.720082/2009-
16, que trata do lançamento de ofício do ITR/2005 do mesmo imóvel, no qual
também houve somente alteração do VTN, pelo SIPT, mas que, diante dos
argumentos apresentados na impugnação, esta julgadora entendeu ser cabível
acolher pedido de alteração dos dados declarados quanto à área total do imóvel.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

A declaração rctificadora somente pode ser aceita se apresentada antes de
iniciado o procedimento de ofício, conforme art. 7o, §1°, do Decreto
70.235/1972. Porém, não é impossível que, no cumprimento de sua obrigação
legal, o contribuinte venha a equivocar-se e fornecer dados que não condizem
com a realidade de seu imóvel, e, nessa situação, a autoridade julgadora pode
autorizar a alteração de dados declarados se houver comprovação de erro no
preenchimento da declaração e tal alteração não resultar em agravamento da
exigência inicial, mesmo que o dado que a ser corrigido não tenha sido objeto de
alteração no procedimento de ofício.
Com relação à área do imóvel, no outro processo tratado nessa mesma ocasião,
n.° 10140.720082/2009-16, foram apresentados documentos relativos ao imóvel
denominado Fazenda São Gabriel de Arinos, de Ulisses Medeiros, os quais,
combinados com consultas a sistemas de informação da Receita Federal feitas
por esta julgadora, permitiram a conclusão de que esse contribuinte declarou, no
Exercício 2005, 4.325,6 ha. a mais do que a área titulada em seu nome, posto que
declarou dois imóveis com a mesma denominação (sendo um deles com o
complemento - Parte), um com área 2.878,3 ha. e outro de 6.894,3 ha.,
totalizando 9.772,6 ha., enquanto, com base na matrícula n.° 14.915, do Registro
de Imóveis de Corumbá/MS, ele era proprietário do imóvel com 5.447,0 ha.,
originado da Fazenda Águas Vivas, adquirido por legado fideicomisso do
Espólio de Gabriel Vandoni de Barros.
Com isso, e tendo em vista que a área total do imóvel não foi objeto de
questionamento pela autoridade julgadora, entendo que é possível aplicar no
lançamento aqui tratado o mesmo entendimento aplicado ao processo citado e
reduzir a área total declarada do imóvel de 19.467,0 ha. para 15.141,4 ha.,
cabendo, ainda, ajustar a área isenta declarada de reserva legal, correspondente a
20% da área total, proporcionalmente à redução dessa, passando de 3.893,4 ha.
para 3,028,2 ha.
Quanto ao Valor da Terra Nua, VTN, o único item objeto de alteração no
lançamento de ofício, não foi questionado e nem foi apresentada comprovação
que justifique alteração do valor aceito pela autoridade fiscal.
Portanto, constatado erro no preenchimento da declaração processada, justifica-
se a alteração de dados considerados no lançamento de ofício, a partir do
Demonstrativo de Apuração do ITR de fls. 25, conforme segue:

De fato, analisando os autos do processo, percebe-se que o então impugnante, limitou-se
a fazer questionamentos sobre as nulidades do auto de infração, não tratando em
nenhum momento sobre os temas trazidos por ocasião deste recurso voluntário.
Quanto à solicitação de redução das áreas relacionadas aos contribuintes Benjamin
Piveta Assunção e HOLDING BPA S/C LTDA, apesar da decisão recorrida ter tratado
sobre a retificação da declaração relacionada à área pertencente ao senhor Ulisses
Medeiros, entendo que não deve ser acatada a solicitação de redução, seja por não sido
arguido perante a impugnação, seja porque a decisão de primeira instancia, não tratou
diretamente sobre os referidos contribuintes.
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

Por conta disso, considerando o fato de que estas alegações recursais além de genéricas
são inovadoras, tem-se que as mesmas são preclusas, pela sua generalidade e por não
terem sido submetidas à decisão de primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas situações suscitadas pelo
recorrente, estas não devem ser acatadas, haja vista o fato de que o contribuinte não as
alegou por ocasião da impugnação, tornando-as preclusas administrativamente,
conforme preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
2 – Do não atendimento ao princípio da legalidade.
No que diz respeito à ofensa aos princípios Constitucionais, entre eles, a alegação de
ofensa ao princípio da legalidade, vê-se que esta alegação não tem porque ser acatada,
pois, além de genérica, não está presente nos procedimentos utilizados perante à
autuação e nem por ocasião da decisão recorrida.
De início, vale lembrar que as hipóteses de nulidades encontram-se previstas apenas no
artigo 59 do Decreto n. 70.235/72, onde a análise que aqui deve ser realizada tem por
base os artigos 10, 11 e 59 do referido Decreto e o artigo 142 do Código Tributário
Nacional. Senão, veja-se os referidos dispositivos legais:
“Lei n. 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto n. 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Portanto, não há se falar em nulidade do Auto de Infração, uma vez que que todos os
requisitos e elementos necessários à formalização do ato administrativo foram
respeitados pela autoridade lançadora. Quer dizer, todos os elementos que revestem o
ato administrativo foram discriminados de forma clara e precisa em total consonância
com as normas jurídicas que prescrevem sobre a formalização do lançamento.
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, voto por não conhecer em parte
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer em parte
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com
a impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.701 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720082/2009-16

Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital